Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-19.2022.8.11.0026
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000636-19.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UESLEI ROSA DE SOUZA - CPF: 388.131.301-04 (RECORRENTE), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), ZENILDA PINHO DE MELO - CPF: 025.677.231-29 (RECORRIDO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA PELOS ENCARGOS DA LOCAÇÃO ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVOLUÇÃO AO LOCADOR - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O IMÓVEL NO ESTADO EM QUE O RECEBEU - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA CONTRATUAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156686092, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte reclamada ao pagamento de
R
$ 6.392,22 (seis mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos)
a título de danos materiais, quantia corrigida pelo índice oficial INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês a partir de cada pagamento.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento de multa contratual reduzida para
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
valor corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar de nulidade da sentença;

2)

Inexistência de danos no imóvel;

3)

Inexistência do dever de pagar os meses faltantes para o fim do contrato;

4)

Inexistência do dever de pagamento da multa contratual;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Afasto a preliminar de nulidade da sentença apontada pela recorrente, uma vez que não manifestou o interesse em realização de audiência de instrução no curso do processo.

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante firmou contrato de locação com a reclamada referente a um imóvel localizado à Rua Oscar Josete de Barros, n. 554- E, Bairro Bela Vista, na Cidade de Arenápolis-MT, no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais
) de aluguel, o qual se iniciou em 30/08/2020, com término em 30/02/2021.

Afirma que a reclamada não teve o devido zelo com o imóvel, danificando partes da casa, descumprindo a cláusula VIII, "a" do contrato de locação.

Os danos materiais com a reforma no imóvel que estão sendo cobrados da reclamada perfazem a quantia de
R
$ 6.392,22 (seis mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos).

Assevera que, restando 04 (quatro) meses para encerrar o contrato, a reclamada abandonou o imóvel, tendo havido o descumprimento de cláusula, de forma que surge o dever de efetuar o pagamento da multa por rescisão contratual, no valor de 10 salários mínimos.

Ainda, anexou aos autos o contrato de locação (id. 156686074), notas fiscais referentes aos serviços de reforma do imóvel (id. 156686076) e fotos dos danos ocasionados ao bem (id. 156686091).

A reclamada, por sua vez, afirma que não danificou o imóvel e que o entregou como havia recebido. Além disso, afirma ter sofrido importunação sexual por parte do autor, sem juntar mínima prova a respeito da alegação.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte reclamada ao pagamento de
R
$ 6.392,22 (seis mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos)
a título de danos materiais, corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês a partir de cada pagamento.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento de multa contratual reduzida para
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
valor corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

Pois bem,
a reclamada não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Apesar do laudo de vistoria de entrada e saída do imóvel ser necessário para fins de especificar o estado em que se encontra o bem, o reclamante trouxe diversas fotos e notas fiscais que comprovam a ocorrência de danos ao imóvel, as quais não foram especificamente impugnadas pela reclamada.

Além disso, conforme
print
de conversa no
whatsapp
(id. 156686090), a reclamada tinha ciência de que deveria arcar com a pintura do imóvel.

Assim, não comprovando a locatária a efetiva e real desocupação do imóvel e a sua devolução ao locador em perfeito estado de conservação, está obrigada ao pagamento dos gastos empregados pelo autor para a recuperação do bem.

Quando à aplicação de multa contratual,
considerando ser incontroverso que a reclamada rompeu o contrato restando ainda cumprir o lapso temporal, o reclamante faz jus ao recebimento da cláusula penal prevista no termo de locação firmado entre as partes.

Dessa forma, já tendo o Juízo de primeiro grau calculado a proporcionalidade para o valor da multa, deve ser mantida a condenação da reclamada ao pagamento do montante de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
referente à rescisão contratual
.

Ademais, pugnou a parte autora pelo ressarcimento do valor total de
R
$ 6.392,22 (seis mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos)
, referente às despesas para o conserto do imóvel.

Registre-se que, finda a locação, é obrigação do locatário restituir o imóvel no estado em que o recebeu.

A propósito:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL.
Ação ajuizada contra o locatário para ressarcimento dos prejuízos causados ao imóvel durante o período de locação. Indenização devida. Obrigação de restituir o imóvel no estado em que o recebeu
. Art. 23, III, da Lei no 8.245/91. Danos comprovados. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1010802-13.2019.8.26.0604; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2021; Data de Registro: 12/11/2021) (grifei)

Quanto aos valores das despesas mencionadas no orçamento anexado no id. 156686076, tenho que são devidos considerando que a reclamada
não trouxe aos autos qualquer prova para contrapor o documento apresentado pelo autor
.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno
a
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023